Tribunal: STF
Processo: HC 55643
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PRONÚNCIA. - ACÓRDÃO QUE, COM APOIO NA DENÚNCIA,
ADMITIU CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO CRIME CONSISTENTE EM TER O
RÉU AGIDO COM SURPRESA PARA A VÍTIMA, AFASTANDO A DE TRAIÇÃO. 
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
GARANTIA DE AMPLA DEFESA. - ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.